Tribunal: TJSP
Processo: 2242320-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2242320-86.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS, é agravado EL
DIAGNOSTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2242320-86.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 9452
2
Voto no 9.452
Ag. Interno em AI no 2242320-86.2019.8.26.0000/50001
Agravante: ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS
Agravado: EL DIAGNOSTICOS LTDA
Agravo
Interno.
Decisão
monocrática
que
manteve
o
indeferimento da tutela de urgência que pretendia a suspensão da
decisão agravada. Probabilidade do direito invocado e risco de
dano não verificados. Ausentes os requisitos autorizadores da
tutela pretendida, de rigor a manutenção da decisão recorrida.
Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
RECURSO DESPROVIDO
I - Relatório
Trata-se de agravo interno interposto pela Associação Auxiliadora das
Classes Laboriosas em face de decisão monocrática que indeferiu pleito de tutela de
urgência formulado pela agravante no cumprimento de sentença originário de ação de
cobrança.
O recurso foi recebido sem a concessão da tutela de urgência, por não se
vislumbrarem os requisitos necessários para a concessão do pleito de suspensão,
“sobretudo no que tange à plausibilidade do direito invocado, na medida em que nada de
irregular há na determinação judicial para que órgão público preste ao Juízo informações
financeiras da executada/agravante que responde ação em que fora condenada a efetuar
pagamento não realizado voluntariamente”.
Intimada, a parte Agravada apresentou contraminuta, na qual sustenta a
manutenção da decisão originária por seus próprios fundamentos.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2242320-86.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 9452
3
II - Fundamentação
Em que pese o inconformismo da Agravante, a decisão não merece
qualquer reparo.
Não obstante a argumentação apresentada, em análise de cognição
sumária, foram esclarecidas as razões pela qual o recurso em apreço não comporta a
concessão da tutela de urgência com efeito ativo, mantendo inalterada a decisão originária
pelo seu indeferimento.
Para concessão da tutela de urgência antecipada são necessários os
requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, sendo deferida a medida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo, bem como, quando houver a possibilidade de
irreversibilidade da medida a qualquer tempo.
Não obstante a Agravante alegue a existência de excesso de execução, a
decisão ora agravada deixou consignado que “nada de irregular há na determinação
judicial para que órgão público preste ao Juízo informações financeiras da
executada/agravante que responde ação em que fora condenada a efetuar pagamento não
realizado voluntariamente”.
Diante disso, a Agravante interpôs o presente recurso no qual trouxe
trechos de resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, as quais não
agregam em nada para a alteração da fundamentação outrora apresentada.
Assim, é medida de cautela a manutenção da decisão originária e o
indeferimento da tutela de urgência em sede de cognição sumária, própria desta fase, razão
pela qual a questão deverá ser melhor analisada quando do exame de mérito no julgamento
do presente recurso.
Caso se alcance julgamento por unanimidade, fica desde logo consignada
a incidência aos agravantes da multa de 1% do valor dado à causa, devidamente atualizdo,
a teor do disposto no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, lembrando que a
interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2242320-86.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 9452
4
multa ora fixada (art. 1.021, § 5o, do CPC).
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno para manter o indeferimento da tutela de urgência.
L. G. Costa Wagner
Relator